Tribunal: TJMT
Processo: 1019175-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Oxlei Francisco de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante narra que:
“Em virtude de investigação criminal, o SR. OXLEI FRANCISCO foi denunciado em 2008 junto à JUSTIÇA FEDERAL por suposto cometimento de condutas previstas no artigo 297 c/c art. 29, do Código Penal. Processo que participou ativamente, respondendo prontamente a citação e a todas as intimações, constituindo advogado, apresentando defesa prévia e participando de audiência. Contudo no dia 05/10/2009, em sede de audiência de instrução e julgamento, o JUÍZO FEDERAL entendeu ser incompetente para julgar o caso, remetendo os autos à JUSTIÇA ESTADUAL, sendo distribuído à 2a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS. A denúncia foi recebida, ora pelo juízo competente, em 19/08/2011, sendo expedido novo mandado de citação em 21/08/2012. Acontece que, entre a declaração de incompetência do Juízo Federal e o recebimento da denúncia do Juízo Estadual, o SR. OXLEI FRANCISCO mudou-se de cidade, passando a residir em Várzea Grande, onde fixou residência desde então, motivo pelo qual não foi localizado. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do PACIENTE, almejando a garantia da aplicação da lei penal com o prosseguimento do processo. Requerimento acolhido pelo magistrado sendo expedido mandado em 25/11/2013 (...) Passados aproximadamente 08 (oito) anos, o mandado de prisão foi cumprido no dia 19/10/2021 inserido o PACIENTE, no cárcere desde então (...).”
Assim, sustenta-se que i) é inidôneo o fundamento da prisão preventiva, pois o paciente nunca esteve foragido, mas apenas não foi encontrado, ante as modificações fáticas no processo (declínio de competência) e em sua vida (mudança de cidade em busca de oportunidade profissional); ii) não restou demonstrada a insuficiência das providências cautelares diversas da prisão; iii) o paciente possui bons predicados, residência fixa no mesmo local há mais de cinco anos e é idoso com comorbidade, decorrente de AVC; iv) a custódia cautelar seria mais grave que eventual pena definitiva.
É o essencial.
Analisando detidamente os autos compreendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Embora o paciente tenha mudado de endereço sem realizar a comunicação nos autos, “a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem” (STJ, HC 446.010/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018).
A não localização do paciente foi o único motivo invocado pelo juízo acoimado coatora para a decretação da prisão cautelar, revelando-se, portanto, inidôneo.
Ainda que assim não fosse, o fato de o paciente, após sua prisão, ter apresentado comprovação idônea de que possui endereço fixo [na Rua Maria Gomes de Azevedo, quadra 56, casa 20, São Simão, CEP 78.148-375, Várzea Grande – MT], roborado por declarações de vizinhos [ID 106736465], estando, inclusive, cadastrado como recebedor de benefício social na cidade em que reside [106736469], revelam a superveniente superação do motivo outrora adotado, o que também autoriza a revogação da custódia cautelar, nos termos dos artigos 282, § 5o, e 316, ambos do Código de Processo Penal.
Consigne-se, ainda, que o paciente é idoso [67 anos] e possui saúde fragilizada, em decorrência de acidente vascular cerebral [AVC] – ID 106736468, além de que o fato lhe imputado é de baixa gravidade, tendo ocorrido no longínquo ano de 2002.
Portanto, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa [art. 282, § 6o, do CPP] e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena [art. 313, § 2o, CPP].
Assim, sopesando todas estas particularidades, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso dos autos, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.
Portanto, diante de manifesta ilegalidade, defiro o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Oxlei Francisco de Souza, impondo-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento aos atos do processo para os quais seja necessária a sua presença, salvo dispensa expressa do juízo; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço, comunicando nos autos de forma imediata qualquer alteração.
Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso, com expressa menção das cautelares impostas.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Ao término do plantão judiciário, distribua-se nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista